Tribunal: TJSP
Processo: 1150101-23.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Aquisição de passagens aéreas promocionais. Cancelamento a pedido da autora. Informações claras sobre a não reembolsabilidade dos bilhetes e possibilidade de remarcação mediante pagamento de multa e diferença tarifária. Pretensão de restituição integral dos valores pagos. INADMISSIBILIDADE. Relação de consumo reconhecida, mas sem fundamento para a relativização das cláusulas

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Aquisição de passagens aéreas promocionais. Cancelamento a pedido da autora. Informações claras sobre a não reembolsabilidade dos bilhetes e possibilidade de remarcação mediante pagamento de multa e diferença tarifária. Pretensão de restituição integral dos valores pagos. INADMISSIBILIDADE. Relação de consumo reconhecida, mas sem fundamento para a relativização das cláusulas contratuais previamente acordadas. Tarifa "Basic" – BSI adquirida pela autora, com ciência das condições específicas de reembolso reduzido em caso de cancelamento. Ausência de comprovação de desconhecimento das regras tarifárias pela autora. Contrato de adesão válido, sem abusividade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.